Tribunal: TJDFT
Processo: 0710216-47.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO OBRIGACIONAL COMPROVADA POR PROVAS DOCUMENTAIS. PAGAMENTO PARCIAL. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS APÓS EXPIRAÇÃO DO MANDATO COM ANUÊNCIA DOS CONTRATANTES. COBRANÇA DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL E JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial de ação de cobrança c/c indenizatória proposta em desfavor dos apelantes, para condená-los ao pagamento do valor correspondente à contraprestação por serviços de intermediação de renegociação de dívida perante o BNDES. Os apelantes pleitearam a concessão da gratuidade de justiça e suscitaram preliminar de nulidade da sentença. Quanto ao mérito, sustentaram que a dívida somente foi renegociada após o término do prazo de validade do instrumento de procuração emitido em favor do apelado e destacaram que o contrato de prestação de serviços apresentado pelo apelado não se encontra assinado, o que torna incabível a sua condenação ao pagamento da contraprestação vindicada na inicial. O apelado, em contrarrazões, postulou a condenação dos apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a pretensão indenizatória a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão da gratuidade de justiça em favor dos apelantes; (ii) estabelecer se estaria configurada a nulidade da sentença, em razão de julgamento extra petita; (iii) determinar se estaria configurado o liame obrigacional e a prestação dos serviços de intermediação, de modo a justificar a condenação das apelantes ao pagamento da contraprestação objeto da ação de cobrança; (iv) verificar se os apelantes teriam interposto o recurso de apelação com o intuito protelatório, de modo a justificar a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé; (v) examinar se é possível a formulação de pedido de reforma da sentença em contrarrazões ao recurso de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Estando devidamente comprovada a hipossuficiência financeira alegada pelos apelantes, devem ser a eles deferidos os benefícios da justiça gratuita.
4. Em conformidade com as disposições contidas nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, o magistrado, ao decidir a lide, deve observar os limites objetivos do pedido e da causa de pedir deduzidos na inicial da ação, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, ou proferir decisão de natureza diversa da vindicada.
4.1. Não há julgamento extra petita quando o reconhecimento da relação obrigacional entre as partes litigantes decorre da própria causa de pedir invocada na inicial.
5. A inexistência de contrato formal assinado não impede o reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes litigantes, quando outros elementos probatórios evidenciam a celebração do negócio jurídico e a prestação dos serviços contratados.
6. Demonstrada a efetiva prestação dos serviços que culminaram na renegociação de dívida dos réus perante o BNDES, na forma pactuada pelas partes, deve ser reconhecido o direito do autor à respectiva contraprestação.
7. Incabível a condenação dos apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando não estiver configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do código de Processo Civil.
8. As contrarrazões não se consubstanciam em via adequada para formular pretensão de reforma da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Cabível a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica ou natural, quando evidenciada a hipossuficiência financeira alegada.
2. A declaração da existência de liame obrigacional entre as partes, invocada como causa de pedir, não configura hipótese de julgamento extra petita.
3. A relação obrigacional pode ser comprovada por conjunto probatório, ainda que ausente contrato formal assinado pelas partes litigantes.
4. A vedação ao enriquecimento ilícito torna impositiva a condenação da parte beneficiada pela prestação de serviços ao pagamento da respectiva contraprestação.
5. A condenação dos apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé somente é cabível quando estiver evidenciado o caráter protelatório do recurso ou qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
6. Não é passível de exame o pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões ao recurso de apelação.